Tribunal: STJ
Processo: 5015193-44.2020.8.21.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218082 - RS (2025/0211183-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: JAURO DUARTE VON GEHLEN - RS033924
ELISEU KLEIN - RS027454
ELIANE LEVE - RJ117534
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
VANESSA ALVES PEREIRA BARBOSA - DF024336
LUCAS RABÊLO CAMPOS - DF046182
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
THAIS DALBOSCO - RS065204A
LEOPOLDO BARCELOS LARA - RS082399A
PEDRO ALBERTO DE BARBOSA DELGADO - RS105059
RECORRIDO
: MARINA MOREIRA BRISOLARA ROSA - SUCESSÃO
REPR. POR
: BEATRIZ HELENA BRISOLARA ROSA
ADVOGADOS
: VILSON FARIAS - RS040103
THIAGO SEIDEL - RS087727
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. TABAGISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul que desconstituiu sentença de improcedência em ação de
indenização por danos morais e materiais, alegando cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova pericial que fora requerida para demonstrar o nexo de
causalidade entre o consumo de cigarros e as doenças alegadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova pericial,
considerada necessária para demonstrar o nexo causal entre o tabagismo e as
doenças alegadas, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50338911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d8f4133-518d-4ff3-a83e-350c911a0566

3. O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz indeferir
diligências que considere inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento
de defesa.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade civil das fabricantes
de cigarro é inviável, pois a atividade é lícita e regulamentada, e o cigarro é um
produto de periculosidade inerente, não defeituoso.
5. O Tribunal de origem não demonstrou a necessidade da prova pericial para o
deslinde do feito, sendo o julgamento antecipado da lide possível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
que prossiga no julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não configura
cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do livre convencimento
motivado, considera a diligência inútil ou protelatória. 2. A responsabilidade civil
das fabricantes de cigarro é inviável, pois a atividade é lícita e regulamentada, e o
cigarro é um produto de periculosidade inerente, não defeituoso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único.
STJ, AgInt no REsp 1.843.850/RS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
10/8/2020
AgInt no REsp 1.652.429/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
.
22/6/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50338911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d8f4133-518d-4ff3-a83e-350c911a0566

RECURSO ESPECIAL No 2218082 - RS (2025/0211183-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: JAURO DUARTE VON GEHLEN - RS033924
ELISEU KLEIN - RS027454
ELIANE LEVE - RJ117534
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
VANESSA ALVES PEREIRA BARBOSA - DF024336
LUCAS RABÊLO CAMPOS - DF046182
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
THAIS DALBOSCO - RS065204A
LEOPOLDO BARCELOS LARA - RS082399A
PEDRO ALBERTO DE BARBOSA DELGADO - RS105059
RECORRIDO
: MARINA MOREIRA BRISOLARA ROSA - SUCESSÃO
REPR. POR
: BEATRIZ HELENA BRISOLARA ROSA
ADVOGADOS
: VILSON FARIAS - RS040103
THIAGO SEIDEL - RS087727
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. TABAGISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul que desconstituiu sentença de improcedência em ação de
indenização por danos morais e materiais, alegando cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova pericial que fora requerida para demonstrar o nexo de
causalidade entre o consumo de cigarros e as doenças alegadas.
Documento eletrônico VDA49303034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:37
Código de Controle do Documento: 6a4df2af-aae2-42e7-a94f-b6716fbb868a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova pericial,
considerada necessária para demonstrar o nexo causal entre o tabagismo e as
doenças alegadas, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz indeferir
diligências que considere inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento
de defesa.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade civil das fabricantes
de cigarro é inviável, pois a atividade é lícita e regulamentada, e o cigarro é um
produto de periculosidade inerente, não defeituoso.
5. O Tribunal de origem não demonstrou a necessidade da prova pericial para o
deslinde do feito, sendo o julgamento antecipado da lide possível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
que prossiga no julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não configura
cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do livre convencimento
motivado, considera a diligência inútil ou protelatória. 2. A responsabilidade civil
das fabricantes de cigarro é inviável, pois a atividade é lícita e regulamentada, e o
cigarro é um produto de periculosidade inerente, não defeituoso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único.
STJ, AgInt no REsp 1.843.850/RS, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
10/8/2020
AgInt no REsp 1.652.429/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
.
22/6/2020
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49303034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:37
Código de Controle do Documento: 6a4df2af-aae2-42e7-a94f-b6716fbb868a

Trata-se de recurso especial interposto por SOUZA CRUZ LTDA. com
fundamento no art. 105, III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em apelação nos autos de
indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 1952-1953):

APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TABAGISMO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA INDUSTRIA DO FUMO. INDEFERIMENTO
DA PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
PRECEDENTES. COM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO,
POR AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO NEXO DE CAUSALIDADE,
CORRESPONDENTE AO FATO DE QUE O USO DA SUSBTÂNCIA
OCASIONOU
AS
ENFERMIDADES
APRESENTADAS,
RESTA
EVIDENCIADO O CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE
REQUERIDA A PRODUÇÃO DE PROVA, TENDO ESTA SIDO INDEFERIDA.
APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, porque o acórdão não
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, restando configurada a
negativa de prestação jurisdicional;
b) 355, I, do CPC, pois não houve necessidade de produção de outras
provas; e
c) 370, parágrafo único, do CPC, visto que as diligências requeridas
eram inúteis.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao desconstituir a sentença por
cerceamento de defesa, divergiu do entendimento do STJ em casos similares,
como nos acórdãos REsp n. 803.783/RS e REsp n. 1.661.857/RS (fls. 2008-2010).
Documento eletrônico VDA49303034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:37
Código de Controle do Documento: 6a4df2af-aae2-42e7-a94f-b6716fbb868a

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, restabelecendo-se a sentença de improcedência.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 2.078.
O recurso especial foi admitido fls. 2.081-2.085.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de indenização em que a parte autora,
falecida no curso do processo, pleiteou indenização por danos morais e materiais
em razão de ter sido acometida por inflamação intersticial, proliferação
fibroblástica, fibrose colagênica, bronquiolectasias e alterações vasculares, em
decorrência do consumo de cigarros, produzidos e comercializados pela recorrente,
por cerca de 30 anos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda,
condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários
advocatícios do patrono da parte ré, fixados em 10% do valor da causa.
A Corte estadual reformou a sentença, desconstituindo-a por
cerceamento de defesa, ao entender que a lide foi julgada antecipadamente com
o indeferimento da produção de prova necessária para demonstrar o nexo de
causalidade.
Inicialmente, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
Documento eletrônico VDA49303034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:37
Código de Controle do Documento: 6a4df2af-aae2-42e7-a94f-b6716fbb868a

prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Na hipótese dos autos, o juízo de primeiro grau acolheu a alegação da
parte demandada quanto à inutilidade do pedido de realização de prova pericial
formulado pela parte autora e considerou que ela não havia comprovado o nexo de
causalidade entre o tabagismo e as enfermidades apresentadas.
Também decidiu que a produção e comercialização de cigarros constitui-
se de atividade lícita e que a demandante possuía livre arbítrio em consumir o
produto.
O Tribunal de origem entendeu que teria ocorrido cerceamento de defesa
pois fora indeferida a prova pericial que seria indispensável para a demonstração
do nexo causal e deu provimento à apelação para desconstituir a sentença de
primeiro grau.
Com efeito, a aplicação do princípio do livre convencimento motivado,
segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas e para indeferir
diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórios, não caracteriza
cerceamento de defesa.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PÓSTUMO. REQUISITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.
2. O STJ tem orientação firmada, no sentido de que o destinatário final da
prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade,
advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente
protelatórias e do julgamento antecipado, em consonância com o disposto nos arts.
355 e 370 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA49303034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:37
Código de Controle do Documento: 6a4df2af-aae2-42e7-a94f-b6716fbb868a

3. O reconhecimento da união estável, nos termos do art. 1.723 do Código
Civil, demanda a demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e com
objetivo de constituição de família. Na hipótese, entendeu a Corte local, com base
na prova dos autos, pela configuração da união estável.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria
indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 2.103.047/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA.
RECORRIBILIDADE IMEDIATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART.
1.015,
II).
PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
GRUPO
ECONÔMICO.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova oral, tendo em vista que cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias,
motivadamente.
2. "A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória,
sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de
preclusão" (AgInt no REsp 1.931.519/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
30/8/2021
2/9/2021
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de grupo econômico
não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da
personalidade jurídica, que somente é admitida quando ficar caracterizado desvio de
finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).
4. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que ficou comprovado que a
sociedade agravante era utilizada de forma dolosa pelos sócios para prejudicar os
investidores de fundos criados pela instituição financeira e por eles administrados
por meio da captação e destinação indevida dos recursos dos investidores para a
aquisição de títulos que beneficiavam tão somente o conglomerado, em prejuízo dos
investidores, ficando caracterizado o abuso de personalidade por meio de desvio de
finalidade. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos
autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
Documento eletrônico VDA49303034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:37
Código de Controle do Documento: 6a4df2af-aae2-42e7-a94f-b6716fbb868a

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.089.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
11/4/2025

Por sua vez, nos termos dos precedentes do STJ, a
responsabilização civil de empresas fabricantes de cigarro é impossível, pois
desenvolve atividade lícita e regulamentada para produzir produto de
periculosidade inerente, não podendo ser considerado como defeituoso, ainda que
pelo hábito de fumar durante longo período de tempo.
Nesse sentido, os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FABRICANTE DE
CIGARRO. MORTE DE FUMANTE. LIVRE ARBÍTRIO DO CONSUMIDOR.
ATIVIDADE LÍCITA. PRODUTO DE PERICULOSIDADE INERENTE.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No que se refere à responsabilidade civil dos fabricantes de cigarro por
danos associados ao tabagismo, esta Corte Superior possui entendimento firmado no
sentido de ser impossível a responsabilização pelo desenvolvimento de atividade
lícita e regulamentada pelo Poder Público relativa a produto que possui
periculosidade inerente, em vez de defeituoso, nem pelo hábito de fumar durante
Precedentes.
certo período de tempo.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.843.850/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
10/8/2020
17/8/2020

AGRAVO
INTERNO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TABAGISMO.
TROMBOANGEÍTE
OBLITERANTE.
1. O cigarro é um produto de periculosidade inerente e não um produto
defeituoso, nos termos do que preceitua o Código de Defesa do Consumidor, pois o
defeito a que alude o diploma consubstancia-se em falha que se desvia da
normalidade, capaz de gerar uma frustração no consumidor ao não experimentar a
segurança que ordinariamente se espera do produto ou serviço.
2. "As estatísticas - muito embora de reconhecida robustez - não podem dar
lastro à responsabilidade civil em casos concretos de mortes associadas ao
Documento eletrônico VDA49303034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:37
Código de Controle do Documento: 6a4df2af-aae2-42e7-a94f-b6716fbb868a

tabagismo, sem que se investigue, episodicamente, o preenchimento dos requisitos
(REsp 1113804/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
legais"
TURMA, julgado em
, DJe
).
27/04/2010
24/06/2010
3. Seguindo essa linha de raciocínio, ambas as Turmas de Direito Privado
desta Corte também preconizam a ausência de responsabilidade civil das empresas
fabricantes de cigarro por haver o consumidor apresentado quadro de tromboangeíte
obliterante, inclusive diante da divergência na literatura médica acerca de eventual
relação indissociável entre tal enfermidade e o tabagismo.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.652.429/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
22/6/2020
30/6/2020

RECURSO ESPECIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FABRICANTE
DE
CIGARRO.
MORTE
DE
FUMANTE.
TROMBOANGEÍTE OBLITERANTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
LIVRE ARBÍTRIO DO CONSUMIDOR. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA.
ATIVIDADE LÍCITA. MODIFICAÇÃO DOS PARADIGMAS LEGAIS.
PRODUTO DE PERICULOSIDADE INERENTE. CASO CONCRETO.
ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO. REANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Caso concreto em que a recorrente foi responsabilizada objetivamente pelos
danos morais sofridos pelos familiares de fumante, diagnosticado com
tromboangeíte obliterante, sob o fundamento de que a morte decorreu do consumo,
entre 1973 e 2002, dos cigarros fabricados pela empresa.
2. Não há deficiência de fundamentação na hipótese em que as premissas
fáticas foram bem delineadas e a decisão foi embasada na análise do conjunto
probatório, incluindo referências aos depoimentos testemunhais dos médicos que
assistiram o falecido, assim como o cotejo entre o caso concreto e o entendimento
jurisprudencial e doutrinário acerca do tema.
3. Referências a textos científicos obtidos a partir de pesquisa realizada pelo
magistrado não implicam, por si, nulidade ou violação do contraditório, quando
utilizadas como mero reforço argumentativo.
A vedação jurídico-constitucional é de que o juiz produza provas diretamente,
ultrapasse os limites dos pedidos das partes ou se distancie do caso concreto,
comprometendo sua imparcialidade, o que não ocorreu.
4. Controvérsia jurídica de mérito exaustivamente analisada pela Quarta
Turma nos leading cases REsp no 1.113.804/RS e REsp no 886.347/RS. Resumo das
teses firmadas, pertinentes à hipótese dos autos: (i) periculosidade inerente do
cigarro; (ii) licitude da atividade econômica explorada pela indústria tabagista,
possuindo previsão legal e constitucional; (iii) impossibilidade de aplicação
retroativa dos parâmetros atuais da legislação consumerista a fatos pretéritos; (iv)
necessidade de contextualização histórico-social da boa-fé objetiva; (v) livre-arbítrio
Documento eletrônico VDA49303034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:37
Código de Controle do Documento: 6a4df2af-aae2-42e7-a94f-b6716fbb868a

do indivíduo ao decidir iniciar ou persistir no consumo do cigarro; e (vi)
imprescindibilidade da comprovação concreta do nexo causal entre os danos e o
tabagismo, sob o prisma da necessariedade, sendo insuficientes referências
genéricas à probabilidade estatística ou à literatura médica.
5. A configuração da responsabilidade objetiva nas relações de consumo
prescinde do elemento culpa, mas não dispensa (i) a comprovação do dano, (ii) a
identificação da autoria, com a necessária descrição da conduta do fornecedor que
violou um dever jurídico subjacente de segurança ou informação e (iii) a
demonstração do nexo causal.
6. No que se refere à responsabilidade civil por danos relacionados ao
tabagismo, é inviável imputar a morte de fumante exclusiva e diretamente a
determinada empresa fabricante de cigarros, pois o desenvolvimento de uma doença
associada ao tabagismo não é instantâneo e normalmente decorre do uso excessivo e
duradouro ao longo de todo um período, associado a outros fatores, inclusive de
natureza genética.
7. Inviável rever as conclusões do Tribunal estadual quanto à configuração do
dano e ao diagnóstico clínico do falecido diante da necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, procedimento vedado nos termos da Súmula no 7/STJ.
8. Na hipótese, não há como afirmar que os produto(s) consumido(s) pelo
falecido ao longo de aproximadamente 3 (três) décadas foram efetivamente aqueles
produzidos ou comercializados pela recorrente.
Prova negativa de impossível elaboração.
9. No caso, não houve a comprovação do nexo causal, sob o prisma da
necessariedade, pois o acórdão consignou que a doença associada ao tabagismo não
foi a causa imediata do evento morte e que o paciente possuía outros hábitos de
risco, além de reconhecer que a literatura médica não é unânime quanto à tese de
que a tromboangeíte obliterante se manifesta exclusivamente em fumantes.
10. Não há como acolher a responsabilidade civil por uma genérica violação
do dever de informação diante da alteração dos paradigmas legais e do fato de que o
fumante optou por prosseguir no consumo do cigarro em período no qual já havia a
divulgação ostensiva dos malefícios do tabagismo e após ter sido especificamente
alertado pelos médicos a respeito os efeitos da droga em seu organismo, conforme
expresso no acórdão recorrido.
11. Aquele que, por livre e espontânea vontade, inicia-se no consumo de
cigarros, propagando tal hábito durante certo período de tempo, não pode,
doravante, pretender atribuir a responsabilidade de sua conduta a um dos fabricantes
do produto, que exerce atividade lícita e regulamentada pelo Poder Público. Tese
análoga à firmada por esta Corte Superior acerca da responsabilidade civil das
.
empresas fabricantes de bebidas alcóolicas
12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para
restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a demanda
indenizatória.
(REsp n. 1.322.964/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
22/5/2018
1/6/2018
Documento eletrônico VDA49303034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:37
Código de Controle do Documento: 6a4df2af-aae2-42e7-a94f-b6716fbb868a

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do
.
recurso de apelação
É o voto.
Documento eletrônico VDA49303034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/08/2025 16:16:37
Código de Controle do Documento: 6a4df2af-aae2-42e7-a94f-b6716fbb868a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.218.082 / RS
Número Registro: 2025/0211183-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50151934420208210022
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOUZA CRUZ LTDA
ADVOGADOS
: JAURO DUARTE VON GEHLEN - RS033924
ELISEU KLEIN - RS027454
ELIANE LEVE - RJ117534
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
VANESSA ALVES PEREIRA BARBOSA - DF024336
LUCAS RABÊLO CAMPOS - DF046182
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
THAIS DALBOSCO - RS065204A
LEOPOLDO BARCELOS LARA - RS082399A
PEDRO ALBERTO DE BARBOSA DELGADO - RS105059
RECORRIDO
: MARINA MOREIRA BRISOLARA ROSA - SUCESSÃO
REPR. POR
: BEATRIZ HELENA BRISOLARA ROSA
ADVOGADOS
: VILSON FARIAS - RS040103
THIAGO SEIDEL - RS087727
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
Documento eletrônico VDA50333744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:19
Código de Controle do Documento: 0b21c727-6b3c-41a4-9477-f41160637419

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). BRUNO BESERRA MOTA, pela parte: RECORRENTE: SOUZA CRUZ LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:37:19
Código de Controle do Documento: 0b21c727-6b3c-41a4-9477-f41160637419